Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740078-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento de sentença requerida pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FENASPS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: 1) o acordo homologado, o qual originou o presente cumprimento de sentença, é manifestamente nulo; 2) à época da celebração do acordo, a antiga gestão da GEAP contratou equipe atuarial externa para elaboração de estudo quanto à viabilidade dos termos acordados; 3) contudo, o parecer exarado pela equipe estava eivado de vícios e apresentava resultados simulados; 4) “há nítida divergência entre a vontade real e a declarada no ato, na medida em que já se tinha conhecimento do prejuízo econômico que acarretaria a assinatura de tais acordos”; 5) “os acordos firmados, durante a gestão da antiga Diretoria, com as entidades sindicais têm gerado vantagens indevidas para parcela de beneficiários que foram contemplados por acordos lastreados em estudos atuariais simulados que não condiziam com a realidade dos fatos, em detrimento dos demais beneficiários da autogestão, os quais continuaram arcando com o valor integral do custeio dos planos de saúde”; 6) em decorrência de tais fatos, a nova composição da CONAD editou a Resolução n. 492/2021, a qual, com fulcro no art. 5o, § 2o, do Estatuto, e no art. 167, § 1o, inciso II3 , do Código Civil, declarou a nulidade das Resoluções GEAP/CONAD n. 341/2018 e no 351/2019, por não subsistirem os fundamentos ensejadores do acordo. Requer a revogação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para que seja declarada a nulidade da homologação do acordo judicial colacionado aos autos. Preparo recolhido (ID 31488433). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não demonstrados os seus pressupostos de admissibilidade. A despeito da argumentação trazida pela agravante, não se vislumbra a probabilidade suficiente do direito alegado. O art. 525, do Código de Processo Civil, ao prever as matérias passíveis de alegação em sede impugnação ao cumprimento de sentença, limita suas hipóteses: “Transcorrido o prazo previsto no sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de art. 523 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Assim, conforme asseverado pelo juízo de origem, eventual nulidade da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, deve ser objeto de ação de desconstituição própria, ou seja, a ação anulatória (art. 966, III, § 4o, CPC). No juízo estreito, característico do provimento liminar, é inviável reformar a decisão do juízo a quo, mormente porque o cumprimento é embasado em título executivo judicial fundado em sentença transitada em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator